Tribunal: STF
Processo: RE 1402802
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-PREFEITO. ANÁLISE DAS CONTAS. TEMAS Nº 157 E Nº 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREFEITO MUNICIPAL. TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. ACÓRDÃO JULGANDO AS CONTAS IRREGULARES, COM A CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES AO AUTOR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAR TANTO AS CONTAS DE GOVERNO COMO AS DE GESTÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 848.826, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS PARA JULGAR, EM CARÁTER DEFINITIVO, ATOS DE GESTÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EFICÁCIA DO PARECER PRÉVIO SUJEITA AO CRIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 36).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado do Paraná aponta violação aos arts. 31, §§ 1º e 2º, e 71, incs. I, II, e III, e § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a competência do Tribunal de Contas estadual para a condenação de ex-prefeito ao pagamento de multa, em razão de rejeição de contas. Sustenta que ao caso dos autos não incidem os Temas nº 157 e nº 835 da Repercussão Geral, pois a controvérsia diz respeito à “atividade fiscalizatória das despesas públicas dos Municípios”, não decorrendo da análise das contas anuais. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se agiu com acerto a MM.ª Juíza a quo em julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, por força do reconhecimento da impossibilidade de aplicação das sanções ao autor sem prévia remessa do parecer prévio do Tribunal de Contas para deliberação da Câmara Municipal de Apucarana. 



    Com efeito, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que a competência para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal recai sobre a respectiva Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas prestar o auxílio por meio procedimental e de emissão de parecer prévio, com eficácia sujeita ao crivo parlamentar. 



    Oportuno colacionar a ementa do mencionado julgamento, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE 848826, Relator ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016)



    Como se vê, ao contrário do que sustenta o recorrente, a competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento final das contas do Prefeito Municipal não está restrita àquelas prestadas anualmente, ou seja, as contas de governo, mas também abrange as contas de gestão, como são denominadas todas aquelas em que o Administrador, como na situação dos autos, atua como ordenador de despesas, independentemente da forma de apuração levada a efeito pelo Tribunal de Contas.



    (...)



    Oportuno salientar, neste ponto, que não se está a vedar em absoluto a relevante tarefa fiscalizadora e a possibilidade de previsão de sanções decorrentes da apuração levada a efeito pela Corte de Contas, mas somente se reconhecendo que, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a eficácia de tal parecer e a consequente possibilidade de imposição das sanções está sujeita ao crivo da respectiva Câmara Municipal.



    (...)



    Certo, assim, que agiu com acerto a douta Juíza sentenciante em julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de reconhecer a impossibilidade de aplicação de sanções ao autor sem prévia remessa do parecer do Tribunal de Contas para deliberação da Câmara Municipal de Apucarana.” (e-doc. 36).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO . PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 1. É da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas do prefeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 2. A solução da controvérsia pressupõe o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.255.205-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE nº 1.203.926-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator